Tribunal: TJDFT
Processo: 0738968-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO VERIFICADO. ASSOCIAÇÃO CIVIL DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS. CLUBE RECREATIVO. ASSOCIADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. TRATAMENTO DIFERENCIADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA ANULAÇÃO DA DISPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO.
1. O julgamento extra petita está intrinsecamente ligado ao enfrentamento de pedido diverso do formulado pelo autor. Constatado que a sentença rejeitou o pedido que foi devidamente formulado na peça de ingresso, não há que se falar em julgamento extra petita com base nos fundamentos utilizados pelo magistrado para decidir a questão.
2. Tratando-se de demanda entre associados e clube recreativo com natureza de “associação civil de direito privado, sem fins lucrativos”, não há que se falar em aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o clube não se enquadra no conceito de fornecedor/prestador de serviços, além dos associados não se enquadrarem no conceito de consumidores.
3. Para se promover tratamento diferenciado às dependentes, em sentido contrário à modificação promovida no Estatuto Social do clube, certo é que se revela necessário que haja a anulação da disposição estatutária, por se tratar de questão prejudicial, sendo certo que o prazo decadencial para tanto é de 3 (três) anos, conforme disposição do parágrafo único, do art. 48, Código Civil.
4. Embora seja estabelecido como direito do sócio patrimonial frequentar o clube com os seus dependentes, certo é que o enquadramento de dependentes pode ser alterado por decisão do Conselho Deliberativo submetida à Assembleia Geral Extraordinária designada para tanto, não havendo que se falar em direito adquirido.
5. Apelo conhecido, preliminar de julgamento extra petita rejeitada e, no mérito, não provido.